Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-54.2020.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS. NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA. CARÁTER PERMANENTE. AUSÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO. AUSENTE.
1. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente (invalidez acidentária) reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de moléstia que torna o obreiro incapaz para o desenvolvimento de atividade laboral que lhe garanta a subsistência; (c) o nexo etiológico entre tais enfermidades e o labor, e (d) o caráter permanente.
2. Em caso de a perícia não atestar a incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação, não é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.
3. De igual modo, não é cabível auxílio-doença acidentário, se não há incapacidade laboral nem a sua redução.
4. Negou-se provimento ao recurso.